Tribunal: STF
Processo: ARE 1002799
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Prequestionamento. Fundamentação deficiente. Conhecimento, em parte, do agravo, relativamente à qual se nega provimento.



    1. A jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de obstar o agravo quando não são atacados os fundamentos da decisão agravada. Súmula 287/STF. 



    2. O recurso extraordinário é inadmissível quando as instâncias de origem não esgotam a prestação jurisdicional. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    3. Não se admite o apelo extremo quando o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Surgindo a violação no acórdão recorrido, é de rigor a oposição de embargos de declaração perante a Corte a quo. Inteligência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    4. A teor da Súmula nº 284/STF, é inviável o recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permite compreender de que forma estaria a se dar a ofensa à Constituição.



    5. Agravo regimental do qual se conhece em parte, relativamente a qual se nega provimento. 



    6. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, ante as disposições dos arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/85.